Tribunal: TJBA
Processo: 8021680-22.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021680-22.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RONALDO SILVA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. - O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra o Recorrido, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, em concurso com a causa de aumento de pena por ter sido cometido em estabelecimento prisional, nos termos dos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. - Narrou a exordial acusatória que, no dia 30 de maio de 2023, o Recorrido foi flagrado na posse de 26,69 gramas de maconha, divididos em 28 porções, ocultadas na região do reto, no interior do Conjunto Penal de Lauro de Freitas. - A sentença de primeira instância, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, acolheu a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa e absolveu o Recorrido com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. - Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma integral da sentença para que o Recorrido seja condenado nos termos da denúncia, sem a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. - A tese de inexigibilidade de conduta diversa, embora reconhecida pela sentença de primeiro grau como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, não encontra respaldo robusto nas provas colhidas durante a instrução processual. Conquanto o ambiente carcerário seja conhecido por suas relações de poder e coação informal, a prova da coação irresistível, que afasta a liberdade de escolha do agente, não se materializou de forma inequívoca no presente caso. A versão do Acusado, apresentada apenas na fase inquisitorial e não corroborada por outros elementos de prova sob o crivo do contraditório judicial — especialmente considerando o prejuízo do seu interrogatório em juízo pela ausência de localização —, não se mostra suficiente para tal fim. - Em contrapartida, o depoimento do diretor da unidade prisional, ouvido em juízo, expressamente consignou que, após apuração interna, não foi identificada ocorrência de coação específica para que o Recorrido praticasse o crime, contrariando a conclusão da sentença recorrida. - Os demais depoimentos dos agentes penitenciários, embora descrevam a prática comum de coação no ambiente prisional, não confirmaram que o Recorrido agiu sob coação irresistível no dia dos fatos. - A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestaram a natureza e a quantidade da substância entorpecente (26,69g de maconha). - A autoria, por sua vez, é inquestionável, pois o Recorrido foi flagrado na posse da droga no interior do Conjunto Penal. As circunstâncias da apreensão, especialmente a forma de acondicionamento da droga em 28 porções distintas, introduzidas na região retal, são elementos contundentes que indicam a finalidade de mercancia, e não de mero uso pessoal. Tal fracionamento é típico de quem destina a substância para distribuição e venda. - A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, que majora a reprimenda para o tráfico praticado nas dependências de estabelecimento prisional, é plenamente aplicável e incontroversa, dada a constatação de que o crime ocorreu no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8021680-22.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o RONALDO SILVA BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença absolutória de primeiro grau e, em consequência, CONDENAR o Apelado RONALDO SILVA BARRETO pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, tipificado nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 1.166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto do relator.